Tribunal: TJDFT
Processo: 0707936-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707936-82.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: L. F. R. C. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de justiça. Após, conclusos. Brasília, 19 de maio de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR